Tribunal: TJMT
Processo: 1012424-76.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012424-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS SOUSA - CPF: 622.280.413-60 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1012424-76.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VIVO S.A.

LUCAS SOUSA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

LUCAS SOUSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte reclamante logrou comprovar a restrição indevida de seu nome em rol de inadimplentes, consoante extrato de SERASA encartado na inicial, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

A parte reclamada não desconstituiu a alegação do autor, vez que não apresentou qualquer documento que comprove a legalidade da restrição apontada, nos moldes do artigo 373, inciso II, do NCPC.

Não havendo comprovação da legalidade da inscrição em órgãos de restrição ao crédito, a inscrição mostra-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso da parte Reclamada, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que teve o acesso ao crédito negado no comércio local, e ao consultar, verificou que seu nome havia sido inscrito no cadastro de inadimplentes pela Ré, com quem nega a existência de qualquer relação jurídica.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LUCAS SOUSA em desfavor de VIVO S.A para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé.

Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda na exclusão do nome da parte Autora do cadastro restritivo de crédito com referência ao débito objeto destes autos, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de majoração em ulterior decisão.

A parte Recorrente

LUCAS SOUSA
, se insurge contra a sentença pugnando apenas pela majoração da indenização por danos morais.

A parte Recorrente
VIVO S.A
., por sua vez, se insurge contra a sentença alegando ter agido dentro da legalidade e que a restrição lançada é legítima. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico que não existem provas acerca da contratação de quaisquer serviços da Ré pelo Reclamante, o que torna verossímil os fatos alegados na inicial, e se presumem pela não contestação específica dos fatos alegados, na forma estatuída 341, caput, do Novo Código de Processo Civil.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Atento às ponderações acima,
entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
é elevado à espécie, em que pese os inúmeros julgamentos proferidos por este Relator no passado em casos análogos em que o valor foi mantido, porém, trata-se de uma mudança de opinião.

Em observância às peculiaridades do caso, considerando o valor da restrição de
R$ 86,82 (oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos)
e a existência de 01 restrição posterior em face de ENERGISA, tenho que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência da restrição indevida, bem como garantir o viés pedagógico da demanda.

Por obvio, que o recurso do consumidor não comporta provimento, eis que pleiteia majoração da condenação por danos morais.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada VIVO S.A., para reformar parte da sentença e reduzir o valor da condenação por
danos morais para R$ 2.000,00
(dois mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante LUCAS SOUSA.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, para a Recorrente/Reclamada.

Condeno a parte Recorrente/ LUCAS SOUSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos termos do artigo 98, §2º e 3º, do Novo CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021